Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO (para o primeiro réu) E PARCIALMENTE PROVIDO (para o segundo réu).
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, reputa-se necessário conhecer do recurso, abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
3. Deve ser mantida a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando restar demonstrado o plus de reprovabilidade na conduta do agente.
4. Não é possível a fixação da pena-base no mínimo legal quando forem valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes.
5. A fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o crime, conforme entendimento do STJ.
6. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO o do primeiro réu e PARCIALMENTE PROVIDO o do segundo réu.